Tribunal: TCU
Processo: 025.776/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12838/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo, sem o prejuízo de fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 025.776/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Joselita Freire Pereira (XXX.878.594-XX); Monica de Cassia Branco da Silva (XXX.432.594-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a exclusão da rubrica 1133 MS 8121/DF 3,17% PENSIONIS, no valor de R$ 42,40, paga em favor da beneficiária Joselita Freire Pereira, haja vista a ocorrência de erro na execução do provimento judicial.